Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-03.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001797-03.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRACILENE CONCEICAO SOARES - CPF: 041.319.661-58 (RECORRENTE), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), HEDGE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 17.863.312/0001-21 (RECORRIDO), INGRID MICHAELLY TELES PACHECO OLIVEIRA ALVES - CPF: 071.126.385-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001797-03.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001797-03.2026.8.11.0001

Recorrente:
Gracilene Conceição Soares

Recorrida
: Hedge Assessoria Financeira Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSULTORIA FINANCEIRA PARA REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de alegada promessa de redução das parcelas de financiamento de veículo e da posterior apreensão do bem em decorrência da inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrida assumiu obrigação de resultado ao apresentar demonstrativo de redução das parcelas do financiamento; (ii) estabelecer se houve propaganda enganosa ou falha na prestação dos serviços de consultoria financeira; e (iii) determinar se são devidas a rescisão contratual e as indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato celebrado entre as partes possui natureza de obrigação de meio, tendo por objeto a prestação de serviços de assessoria para revisão de contratos bancários e intermediação de negociação junto à instituição financeira, sem garantia de obtenção de resultado específico.

4.

O demonstrativo comparativo apresentado na fase pré-contratual constitui mera projeção técnica do possível proveito econômico decorrente de eventual revisão contratual, não configurando promessa vinculante de redução das parcelas ou de restituição de valores.

5.

A recorrente não comprovou a existência de publicidade enganosa, promessa de êxito ou descumprimento contratual, deixando de se desincumbir do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

6.

As despesas adicionais impugnadas possuem previsão expressa no contrato, inexistindo cobrança indevida ou abusiva.

7.

Não há prova de que a recorrida tenha orientado a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, de modo que a inadimplência e a consequente busca e apreensão do veículo decorrem da conduta da própria contratante, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O contrato de consultoria financeira para revisão de contrato bancário caracteriza obrigação de meio, não implicando garantia de redução de parcelas ou de êxito na negociação com a instituição financeira. 2. O demonstrativo de projeção econômica elaborado na fase pré-contratual não configura promessa de resultado nem publicidade enganosa quando desacompanhado de garantia contratual expressa. 3. Ausente prova de falha na prestação de serviço ou de orientação para inadimplemento contratual, são indevidas a rescisão contratual e as indenizações por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3º, inciso I, e artigo 30; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II, artigo 487, inciso I; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1024119-48.2025.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 25.11.2025; Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1051485-02.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001797-03.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001797-03.2026.8.11.0001

Recorrente:
Gracilene Conceição Soares

Recorrida
: Hedge Assessoria Financeira Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gracilene Conceição Soares.

Ação:
de
Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença
(Id.

372391350)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso Inominado
(Id. 372391354)
:
defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001797-03.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001797-03.2026.8.11.0001

Recorrente:
Gracilene Conceição Soares

Recorrida
: Hedge Assessoria Financeira Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Gracilene Conceição Soares em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Hedge Assessoria Financeira Ltda.

Conforme a narrativa inicial, a parte autora alega ter contratado os serviços da recorrida para a negociação de financiamento de veículo junto ao Banco Bradesco. Afirma que, do demonstrativo comparativo de financiamento apresentado pela parte requerida na fase pré-contratual, constavam os valores exatos da redução das parcelas para R$ 1.247,89 (mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), totalizando uma economia de R$ 20.184,00 (vinte mil e cento e oitenta e quatro reais).

Alega, ainda, que foi orientada pela recorrida a suspender o pagamento das parcelas do financiamento, circunstância que resultou no ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo Banco Bradesco (Processo nº 1014802-06.2025.8.11.0041), em razão de débito no valor de R$ 55.484,52 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), culminando na apreensão do veículo e no posterior pagamento desse montante para purgar a mora e reaver o bem, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Por sua vez, a empresa requerida sustenta a regularidade da contratação, a ciência da recorrente acerca dos riscos e das cláusulas contratuais, a efetiva prestação dos serviços de assessoria, a natureza de obrigação de meio do contrato e a ausência de nexo causal entre sua atuação e a busca e apreensão. Juntou aos autos parecer técnico contábil (Id. 372388696) e notificação extrajudicial (Id. 372388697).

A controvérsia central reside em determinar se a recorrida incorreu em falha na prestação dos serviços contratados, apta a ensejar a rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, embora a parte autora alegue que o contrato firmado entre as partes possua natureza de obrigação de resultado, com fundamento no "Demonstrativo Comparativo de Financiamento" apresentado na fase pré-contratual, do qual constam valores específicos de redução de parcelas e estornos, com o
status
de "APROVADA", sustentando que tal documento vincularia a recorrida ao resultado prometido, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, essa alegação não merece acolhimento.

Da análise do contrato firmado entre as partes (Id. 372388674), verifica-se que o objeto pactuado consistia na prestação de serviços especializados de assessoria na revisão de contratos bancários, tendo como objetivo principal a mediação extrajudicial e/ou judicial entre as partes do contrato bancário.

Além disso, a cláusula 1.1 do referido contrato é expressa ao definir o objeto como "assessoria na revisão de contratos bancários", e a cláusula 1.2 esclarece que a atuação da contratada se daria por meio de mediação extrajudicial com a instituição financeira ou encaminhamento para a via judicial. Não há, no instrumento contratual, qualquer cláusula que garanta resultado específico, seja a redução de parcelas a determinado valor, seja o estorno de quantias previamente fixadas.

O demonstrativo comparativo apresentado na fase pré-contratual, por sua vez, deve ser compreendido dentro do contexto em que foi produzido: trata-se de uma projeção técnica elaborada com base nos dados do contrato de financiamento da recorrente, demonstrando o potencial econômico de uma eventual revisão contratual bem-sucedida. Tal documento não pode ser interpretado como garantia de resultado, mas sim como instrumento de análise e apresentação das possibilidades técnicas que fundamentariam a atuação da assessoria. O próprio teor do demonstrativo, ao indicar valores de redução e estorno, reflete o proveito econômico que poderia ser obtido caso a revisão fosse acolhida pela instituição financeira — resultado que, por sua natureza, depende da anuência de terceiro alheio à relação contratual entre as partes.

Assim, não há que se falar em publicidade enganosa. Logo, a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O caso se insere na relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, § 3º, incisos I e II, que dispõe:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Neste sentido tem sido julgada a matéria pela Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. CUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ANELICE ARRUDA ALMEIDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de resolução contratual, repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais, e julgou procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 5.915,02 referentes aos débitos em aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a empresa contratada deixou de cumprir obrigação contratual, se praticou propaganda enganosa e se deve ser responsabilizada civilmente pelos danos alegados, bem como se é devida a cobrança reconhecida no pedido contraposto. III. RAZÕES DE DECIDIR A realização de julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental dos autos é suficiente para formar o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC. As razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, que não comprovou a suposta propaganda enganosa, indução ao inadimplemento ou promessa de resultado, conforme arts. 373, I, do CPC. As provas demonstram que o contrato firmado entre as partes possui natureza de obrigação de meio, limitando-se a empresa a intermediar negociação para redução do débito, sem garantia de êxito. A reclamada comprovou ter obtido proposta de redução substancial da dívida da recorrente, atendendo ao objeto contratual, inexistindo falha na prestação do serviço. A alegação de que a empresa teria recomendado a suspensão do pagamento das parcelas não encontra suporte probatório robusto e contraria as cláusulas expressas do contrato devidamente assinado. As provas constantes dos autos contradizem a narrativa da autora, afastando a configuração de vício de consentimento ou propaganda enganosa. Quanto ao pedido contraposto, a reclamada comprovou documentalmente a existência de débitos em aberto no valor de R$ 5.915,02, legitimando a condenação imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa. Em contratos de consultoria financeira para renegociação de dívidas, caracterizados como obrigação de meio, não há falha na prestação do serviço quando demonstradas tentativas efetivas de negociação e inexistir promessa de resultado. Não comprovados propaganda enganosa, vício de consentimento ou inadimplemento contratual, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais. Comprovados documentalmente os débitos da parte reclamante, é devida a procedência do pedido contraposto.

(...) (N.U 1024119-48.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGADA PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE REDUÇÃO DE JUROS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais. A controvérsia envolve suposta propaganda enganosa relacionada à promessa de redução de juros sobre dívida bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente realizou propaganda enganosa ao prometer redução de juros sobre dívida bancária; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes tem como objeto a consultoria financeira e conciliação bancária, não havendo cláusula que garanta a redução dos juros ou das parcelas do empréstimo, afastando a caracterização de propaganda enganosa.

4. O ônus da prova quanto à alegação de promessa de êxito incumbe à autora, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos suficientes que comprovem a alegação.

5. A jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido que, na ausência de prova de promessa de êxito, não há configuração de vício de consentimento ou dano moral indenizável.

6. Diante da inexistência de comprovação de descumprimento contratual ou de conduta ilícita por parte da empresa recorrente, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

8. Tese de julgamento:

1. A promessa de êxito em contratos de consultoria financeira deve ser demonstrada pela parte que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Inexistindo prova acerca da promessa de redução de juros afasta a caracterização de propaganda enganosa e impede a condenação por danos materiais ou morais.

(...)

(N.U 1051485-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Ressalte-se que

o contrato firmado entre as partes previa expressamente, nas cláusulas 3.2, 3.3 e 5.4, que a contratante deveria arcar com as despesas derivadas da prestação do serviço, tais como laudo pericial, custas processuais e honorários de assistente técnico, quando necessários ao bom andamento do processo.

A recorrente alega que tais cobranças adicionais foram abusivas e não previstas, totalizando R$ 12.717,00 (doze mil setecentos e dezessete reais) além do valor inicial. Contudo, a existência de previsão contratual expressa para o custeio de despesas complementares afasta a caracterização de cobrança indevida, ainda que o montante total pago tenha superado as expectativas iniciais da recorrente. A discordância quanto ao valor das despesas adicionais não equivale à ausência de prestação de serviço.

No que se refere a suposta orientação para suspensão dos pagamentos, não há nos autos prova de que a recorrida tenha efetivamente orientado a recorrente a suspender os pagamentos ao banco financiador.

Nesse contexto, a inadimplência da recorrente perante o Banco Bradesco, que resultou no ajuizamento da ação de busca e apreensão, decorre de sua própria conduta ao deixar de pagar as parcelas do financiamento a partir de outubro de 2024.

Diante disso, não há razão para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que restou comprovada a prestação do serviço contratado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026